Tribunal: TJDFT
Processo: 0000144-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade).

II. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal e não caracteriza exercício do direito de defesa.

III. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, é formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. Se o agente se identifica perante a autoridade policial com o nome de outrem, com o objetivo de se eximir do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, comete o crime de falsa identidade, na forma do referido artigo.

IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento do policial que realizou a abordagem e demais provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

V. Nota-se que a conduta é típica e está de acordo com o entendimento da Súmula 522 do STJ que dispõe que: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Em sede de repercussão geral, também firmou o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 640.139 que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de esquivar da responsabilização penal ou ocultar reincidência.
VI. Passo à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (três meses de detenção). Na segunda etapa, observo a presença da agravante de reincidência e da atenuante de confissão espontânea, as quais se compensam, mantendo-se a pena em seu patamar mínimo. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 3 mês de detenção.
VII. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito a ser aplicada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e CONDENAR o réu/apelado pela prática do crime do art. 307 do CP à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito a ser aplicada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.